Tribunal: TJPA
Processo: 0803260-31.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803260-31.2024.8.14.0136

APELANTE: ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito, na qual a parte autora buscava afastar a capitalização de juros e a cobrança de tarifas e seguro que considerava indevidas. A Apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, reitera a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato e do seguro prestamista, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela procedência total da demanda com inversão da sucumbência e devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva; (iii) saber se é lícita a capitalização mensal dos juros no contrato em análise; (iv) saber se é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato; (v) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; e (vi) saber se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada, sendo, portanto, abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é eminentemente de direito e os documentos acostados aos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de prova pericial para análise de legalidade de cláusulas contratuais (art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, ambos do CPC). Preliminar rejeitada.

·

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,25% a.m. e 16,03% a.a.) não se mostra abusiva, pois inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação (1,60% a.m. e 21,43% a.a.). A aferição de abusividade exige análise das peculiaridades do caso concreto, não bastando a mera comparação com a taxa média (STJ, REsp 1.061.530/RS).

·

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000 (data da publicação da MP nº 1.963-17/2000, atual MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (16,03% > 15,00%) é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, REsp 973.827/RS - Tema 246/247 e Súmula 541/STJ).

·

É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, expressamente prevista no pacto (item B.9), ressalvadas a abusividade por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva (STJ, REsp 1.578.553/SP - Tema 958).

·

É válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e prevista contratualmente (item D.1), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, REsp 1.251.331/RS).

·

Configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, a imposição da contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem que seja facultado ao consumidor a escolha da seguradora ou a opção pela não contratação. Abusividade reconhecida no caso concreto (STJ, REsp 1.639.259/SP - Tema 972).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando seu expurgo do contrato e a restituição simples dos valores pagos a esse título. Sentença mantida nos demais termos. Sucumbência redistribuída.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 3º, 355, I, 370, 487, I, 1.026, § 2º; CDC, art. 39, I, 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 834707/PR; STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS (Tema 246/247); STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803260-31.2024.8.14.0136

APELANTE: ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZANGELA RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CIVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face de
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
, que julgou improcedente a ação por não vislumbrar a existência de abusividade no contrato de financiamento de veículo.

Na origem, a parte autora afirma que celebrou um contrato com a instituição Requerida, para aquisição de veículo automotor, no qual foi acordado o valor do bem a ser pago em 49 parcelas consecutivas no valor de R$ 1.195,86.

Pleiteia a revisão contratual para afastar a capitalização de juros/anatocismo, bem como tarifas, taxas, seguros e tarifas cobradas que considera indevidas.

Requereu a antecipação da tutela de urgência para que fosse autorizado o pagamento das parcelas incontroversas.

Juntou documentos e procuração.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no ID Num. 24931498.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação sob ID Num. 24931509.

Termo de audiência no ID Num. 24931516, em que as partes não transigiram.

A autora não apresentou réplica à contestação, conforme certidão de ID Num. 24931518.

Sobreveio SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA do pedido, proferida da seguinte forma (id. 24931519):

(...)
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos,
ARQUIVE-SE
.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 27 de novembro de 2024

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 24931522), alegando, em sede preliminar, o cerceamento de defesa, em face da suposta ausência de produção de provas requeridas; no mérito, sustenta a dissonância do contrato entabulado entre as partes com a recente orientação jurisprudencial do STJ, defendendo a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano, bem como a ilegalidade das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de seguro-prestamista, dada sua abusividade.

Alega a impossibilidade de capitalização diária dos juros e a violação ao dever de informação.

Pede o provimento do apelo, para cassar a sentença em face do cerceamento de defesa, declarando-a nula, determinando o retorno dos autos ao juízo monocrático para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a procedência total da demanda, determinando que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato.

Pleiteia que seja afastada a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus da sucumbência em relação ao registro de contrato, à tarifa de cadastro, ao seguro prestamista e à capitalização de juros (remuneratórios e moratórios), culminando com a devolução em dobro de tais valores.

Contrarrazões no id. 24931527.

Pede, em suma, o desprovimento do apelo.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade ou não das cláusulas contratuais do financiamento de veículo firmado entre a parte Autora e a instituição financeira Requerida, especificamente no que diz respeito aos juros, taxas e encargos cobrados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, não se fazendo necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, visto que as questões levantadas se referem apenas à interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto à legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art.

370

do

CPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131

do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I

e

II
, do
CPC

quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no id. Num. 24931482 - Pág. 1-7, estando lá expressamente pactuados todos os encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo

28
,
§ 1º
,
I
, da Lei n.
10.931
/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia se cinge à análise das cláusulas contratuais; portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Preliminar de nulidade afastada.

Passo a analisar os argumentos de mérito da parte apelante.

DO MÉRITO RECURSAL

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que NÃO assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 02/12/2020 (
id.

24931482, p. 1-7
), e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
21,43% ao ano e 1,60% ao mês,
conforme tabela divulgada pelo BACEN
, disponível em:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico
.

Por outro lado, consta da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(
id.

19695304, p. 1
)

que a taxa de juros pactuada foi de
em
1,25% a.m e 16,03% a.a
.

Como se vê, os percentuais pactuados estão inclusive abaixo da média do previsto pelo Banco Central,
não estando, pois, comprovado qualquer exagero que transborde tal média, conforme frisado pelo juízo
a quo
.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual de
id.

24931482, p. 1-7
, sendo a taxa anual de
16,03%
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,25% (1,25 % x 12 = 15,00%).

Ademais, como visto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros (
id.

24931482, p. 1
), com previsão de taxa de
1,25%
(sendo a anual de
16,03%
- item F.4).

Assim
, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o apelante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Os valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Tem-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame,
e da tarifa de avaliação do bem,
no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela
licitude
de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como a cobrança de “Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN)” se encontra prevista na cláusula contratual de
id. 24931482, pág. 1 (item B.9)
, mostra-se legal tal cobrança.

Assim,
não deve tal tarifa ser restituída à parte autora
, visto que inexiste abusividade.

DA TARIFA DE CADASTRO

A Apelante se insurge em relação à declaração de abusividade da tarifa de cadastro praticada no contrato de financiamento objeto da presente revisional.

Ressalto que a cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1251331 e 1255573, julgados pelo rito do artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil.

Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sendo assim, havendo sido prevista no contrato (
id.
24931482
, pág. 5 - item D.1
), é legítima é a sua cobrança, não havendo que falar em abusividade.

DA TARIFA DE SEGURO-PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro-prestamista (id.

24931482
, p. 1 – item B.6
).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro perda e roubo, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a cobrança do seguro-prestamista
, reconhecendo sua abusividade e determinando o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, condenando a ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, mantendo a sentença nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Os juros e a correção monetária deverão ser calculados em conformidade com o art. 406 do Código Civil.

Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz
a quo
devem ser pagos 90% pela parte autora/apelante e 10% pela parte ré/apelada, ressalvada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade judiciária concedida à parte requerente na origem (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025